Tribunal: TJDFT
Processo: 0718222-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Direito processual civil. embargos de declaração em apelação. Omissão e obscuridade não verificadas. Comparecimento espontâneo dos embargantes supriu a falta ou nulidade de citação. Intenção de reforma do acórdão. Recurso de fundamentação vinculada. Vícios inexistentes. Embargos conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração em que os requerentes sustentam que o acórdão foi omisso e obscuro, pois não se manifestou acerca da citação válida da coexecutada SIRADH, bem como a respeito da legitimidade da defesa da curadoria dos ausentes. Além disso, sustentam que o acórdão apresentou obscuridade, porquanto rechaçou a tese de cerceamento de defesa, e reiteram seus argumentos de que teria havido falhas na representação contratual e erro de fato na indicação de cláusula e condições não arguidas pela exequente para a cobrança da multa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão padece de omissão e obscuridade.
III. Razões de decidir
3. Ao contrário do que alegam as partes embargantes, o acórdão embargado não padece de nenhuma omissão, porquanto enfrentou devidamente a questão da citação e do comparecimento espontâneo, não obstante de forma sucinta.
4. A decisão foi suficientemente clara ao expor os fundamentos que embasaram as conclusões adotadas, com a devida apreciação das teses relevantes suscitadas pelas partes. A mera inconformidade das partes embargantes com o desfecho do julgamento não se confunde com obscuridade, nos termos do artigo 1.022, I, do CPC. Assim, inexistente qualquer ponto que impeça a compreensão do julgado, descabe a interposição dos presentes embargos sob tal fundamento.
5. Percebe-se nitidamente que os embargantes possuem a intenção de reforma do acórdão sem a presença dos requisitos do art. 1.022, do CPC. Os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem supridos.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC: art. 489, § 1o, art. 1.022, I e II, art. 1.026, §§ 2o, 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, 1a Seção, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi — Desembargadora convocada do TRF da 3a Região, julgado em 08/06/2016.